Tribunal: TJMT
Processo: 1006475-92.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006475-92.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GENESIO EMILIO DE CAMPOS - CPF: 284.681.471-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO APRESENTADO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I.

CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu Agravo Interno, no qual se discutia a validade da contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo bancário, sob a alegação de inexistência de contratação e de omissões quanto a grupo econômico, aplicação do Tema 972/STJ e ausência de assinatura no bilhete de seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à comprovação da contratação do seguro prestamista e às teses suscitadas pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. O acórdão embargado registra expressamente a existência de instrumento contratual digitalmente assinado, no qual consta a contratação do seguro prestamista. A cédula de crédito bancário juntada aos autos contém informação clara sobre o valor do seguro, datas de desconto, taxas e demais elementos essenciais do contrato. A alegação de omissão quanto ao grupo econômico, ao Tema 972/STJ e à validade do bilhete de seguro busca, em verdade, nova apreciação de matéria fática já examinada. Inexistem vícios no acórdão embargado aptos a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são inadmissíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada no julgado. A comprovação da contratação de seguro prestamista por meio de contrato digitalmente assinado e cédula de crédito bancário afasta alegação de omissão ou inexistência de contratação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 330132853 - R.I. no 1006475-92.2025.8.11.0002
), que indeferiu o Agravo Interno interposto pelo Embargante.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, alega o Embargante que houve omissão no Acórdão embargado quanto ao grupo econômico e o tema 972/STJ e quanto ao bilhete de seguro, supostamente sem assinatura.

Contudo, verifica-se que, conforme devidamente registrado anteriormente, foi apresentado pela parte Recorrida instrumento contratual devidamente assinado pelo Embargante digitalmente, constando a contratação do seguro prestamista
(ids.
293554363 e 293554362).

Ainda, consta na cédula de crédito bancário acostada pelo autor (
id. 293554353
) a informação "
Seguro: R$ 300,17 (trezentos reais e dezessete centavos)"
com especificações quanto à data do primeiro e do último desconto, valores, taxas e demais elementos essenciais, estando o documento devidamente assinado e contendo os meios de segurança necessários e válidos para formalização contratual.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

NÃO ACOLHO o recurso.
2
-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (Agravo Interno), ou 1.026, § 2o (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026